Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. PAS/UNB. CEBRASPE. LIMINAR CONCEDIDA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO. DIREITO AO ACESSO À EDUCAÇÃO. PREVALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de reexame necessário da sentença que declarou regular a participação da impetrante na 3a Etapa do Programa de Avaliação Seriada da UNB – PAS/UNB 2019/2021, com a realização da prova no dia 30/01/2022, e determinou a homologação de sua inscrição no certame, acaso ainda não tenha sido realizada.
2. In casu, a impetrante apresentou justificativa razoável para o inadimplemento do valor da inscrição e teve assegurada, por meio de decisão liminar concessiva, a homologação de sua inscrição no certame e a participação na aplicação da prova. Assim, resta evidenciado que se trata de fato consumado, já que a situação se consolidou no decurso do tempo, uma vez que efetuada a garantia de participação do certame.
3. Além disso, o direito constitucional do acesso à educação deve ser privilegiado em detrimento da finalidade arrecadatória da banca organizadora do certame. Precedente do TJDFT.
4. Ainda, havendo o pagamento do valor da inscrição nos autos, não há falar em prejuízo financeiro à organizadora do processo seletivo; tampouco em violação ao princípio da isonomia, pois inexistiu interferência na pontuação ou na classificação da estudante, em relação aos demais participantes do certame.
5. Remessa necessária conhecida e não provida.